Tribunal: TJSP
Processo: 0013496-96.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
da por elementos de prova colhidos em juízo, como as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais localizaram e prenderam o autor do crime.
2. Quanto inidôneos os motivos utilizados para aumentar as penas-base, estes devem ser afastados, aplicando-se somente o acréscimo devidamente justificado, decorrente do concurso de dois comparsas adolescentes para a prática do latrocínio.
3. Revisão criminal parcialmente deferida para reduzir as penas a vinte e quatro anos de reclusão e 12 dias-multa, mantido o mais.
(TJSP; Revisão Criminal 0013496-96.2023.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Nascimento; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Revisão Criminal / Roubo

Relator(a):

Nogueira Nascimento

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6o Grupo de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA PELAS DECLARAÇÃOES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVA. SUFICIÊNCIA. PENAS-BASE. MOTIVOS INIDÔNEOS. AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE DOIS ADOLESCENTES. AUMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A decisão condenatória por latrocínio não é contrária à evidência dos autos quando a confissão extrajudicial do peticionário é

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA PELAS DECLARAÇÃOES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVA. SUFICIÊNCIA. PENAS-BASE. MOTIVOS INIDÔNEOS. AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE DOIS ADOLESCENTES. AUMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A decisão condenatória por latrocínio não é contrária à evidência dos autos quando a confissão extrajudicial do peticionário é corroborada e complementada por elementos de prova colhidos em juízo, como as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais localizaram e prenderam o autor do crime.
2. Quanto inidôneos os motivos utilizados para aumentar as penas-base, estes devem ser afastados, aplicando-se somente o acréscimo devidamente justificado, decorrente do concurso de dois comparsas adolescentes para a prática do latrocínio.
3. Revisão criminal parcialmente deferida para reduzir as penas a vinte e quatro anos de reclusão e 12 dias-multa, mantido o mais.